Tribunal: TJBA
Processo: 0000779-45.2014.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000779-45.2014.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO SATIRO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
VICTOR CARIBE AMAZONAS, SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S.

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUTENTICIDADE DE CONTRATO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Mauricio Satiro do Nascimento contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reparação civil movida em face do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. O autor alegou contratação irregular e impugnou a autenticidade de contrato apresentado pelo banco. O réu defendeu a legalidade do contrato e a regularidade da cobrança.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber:

(i) se a instituição financeira comprovou a autenticidade do contrato impugnado pelo consumidor;

(ii) se a inscrição indevida do autor nos cadastros de restrição ao crédito configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva;

(iii) se há direito à reparação por danos morais decorrentes da inscrição indevida.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, configurando-se relação de consumo entre as partes, com responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, do CDC).

4. O ônus da prova quanto à existência do débito e autenticidade do contrato cabe à instituição financeira, nos termos dos arts. 369 e 429, II, do CPC e Tema 1.061, do STJ.

5. Laudo pericial constatou que a assinatura constante no contrato não foi produzida pelo autor, evidenciando a ilegalidade da operação.

6. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova da extensão do dano.

7. O valor da indenização deve observar razoabilidade e proporcionalidade, considerando a repercussão do ato ilícito, condições das partes e finalidade reparatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "1. Não comprovada a autenticidade do contrato bancário, a inscrição indevida do consumidor em órgãos de restrição ao crédito configura falha na prestação de serviço e responsabilidade civil objetiva. 2. A inscrição indevida enseja dano moral in re ipsa, passível de indenização, sendo compatível o valor de R$ 10.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 398; CPC, arts. 369, 429, II, 487, I, 1010, § 1º e 1.023, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, AgInt no REsp 1.846.222 RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10/08/2020; TJBA, APL 0516997-22.2019.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 30/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000779-45.2014.8.05.0067
, em que figuram como apelante
MAURICIO SATIRO DO NASCIMENTO
e como apelada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator